Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-10.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001516-10.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIA DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 621.835.751-15 (RECORRENTE), POLIANA PERIN BURATO - CPF: 049.190.821-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1001516-10.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 1001516-10.2023.8.11.0015

Recorrente:
Antônia de Souza Guimarães

Recorrido
:
Itaú Unibanco S.A
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA
–
DANO MORAL– INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001516-10.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 1001516-10.2023.8.11.0015

Recorrente:
Antônia de Souza Guimarães

Recorrido
:
Itaú Unibanco S.A
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Antônia de Souza Guimarães

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop
-
MT.

Sentença
(Id.
197159152
): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que restou comprovada a contratação de empréstimo consignado, objeto da lide, nos moldes do pactuado, não havendo que se falar em fraude contratual, tampouco em indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

197159153
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
197159156
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001516-10.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 1001516-10.2023.8.11.0015

Recorrente:
Antônia de Souza Guimarães

Recorrido
:
Itaú Unibanco S.A
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito Com Indenização por Danos Morais
proposta por Antônia de Souza Guimarães em face de
Itaú Unibanco S.A
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente alega que, em 2019, obteve descontos realizado pelo banco recorrido, em sua conta corrente, no valor total de R$ 208,11 (duzentos e oito reais e onze centavos), referente a 03 (três) parcelas derivadas de contrato de empréstimo nº 603500062. Relata que após os descontos das referidas parcelas o crédito foi excluído pelo recorrido.

Assevera
que nunca realizou a transação comercial em questão.

Em contraponto, o banco recorrido alega a ciência da recorrente quanto à contratação do empréstimo, objeto da lide, bem como de seus regulamentos, colacionando para tanto o contrato assinado, bem como o comprovante de transferência de valor.

Evidencia-se dos documentos constantes dos autos que o banco recorrido comprovou a contratação do empréstimo, objeto da lide, mediante a apresentação do
comprovante de transferência (TED), contrato assinado pela recorrente, comprovante de residência, e documento pessoal da recorrente.

Desse modo, diante do conjunto probatório apresentado no caderno processual vislumbra-se que o banco recorrido logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da recorrente.

Assim, não restou evidenciado indício de irregularidade ou abusividade nos serviços contratados, bem como que a recorrente não contratou o empréstimo, objeto da lide, motivo pelo qual não há que se falar nulidade por fraude contratual.

No presente caso as provas dos autos são insuficientes para condenar o recorrido na forma pleiteada na inicial.

A regra geral é a de que ao autor incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao demandado cabe provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte adversa, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil. Esta regra geral comporta exceções, tais como a verossimilhança, a presunção, a notoriedade do fato.

O ônus da prova é técnica de julgamento e não tem caráter absoluto, pois o autor precisa trazer os elementos mínimos para o julgamento da ação.

Portanto, não se vislumbra no caso em análise elementos que permitem reconhecer qualquer ilegalidade realizada pelo banco recorrido.

No que tange ao dano moral, tem-se que a
irresignação da recorrente também não comporta provimento, pois
não ficaram demonstrados nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019).”

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputada ao recorrido.

Portanto, verifica-se que não há qualquer ilegalidade na atitude do recorrido em cobrar o respectivo débito.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024